Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701592-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELSO CORREA FILHO AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente formulada pelos executados. Em suas razões, o agravante afirma, em apertada síntese, que o crédito já se encontra prescrito desde 04 de agosto de 1996. Alega, para tanto, que na primeira suspensão do feito, os autos permaneceram paralisados por quatro (4) anos, ou seja, desde 4/8/1992 até 05/09/96. Aduz que, nessa ocasião, os exequentes postularam nova suspensão de cento e oitenta (180) dias. Defende que, na data de entrada em vigor da novo CPC, já havia se consumado a prescrição, não havendo que se falar em interpretação que viabilize a aplicação de mais de um (1) ano, na contagem do prazo prescricional trienal ao caso dos autos. Argumenta que não se aplica a tese 1.2 firmada no incidente de assunção de competência (REsp 1604412/SC). Menciona que, ao longo de mais de trinta e um (31) anos do trâmite processual, o processo já deveria ter sido extinto por diversas vezes, por negligência e falta de interesse do ora embargado/exequente. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de levantamento de valores decorrentes de penhora on line. Com relação à probabilidade de provimento do recurso, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “(...) Verifico que o E. TJDFT deu provimento ao agravo (no 0733251-98.2020.8.07.0000), interposto contra a decisão de ID 69080896, para ‘(...) determinar ao ilustre magistrado singular que analise se ocorreu a prescrição intercorrente, afastando o óbice da necessidade de intimação prévia para o início da contagem desse prazo’, conforme se observa do ofício sob ID 79166065, razão pela qual passo a sua apreciação. Na petição de ID 66401509, o executado alega que, após o arquivamento dos autos em 6/11/2012 (ID 32392602 - Pág. 17), a parte exequente abandonou o feito por 3 anos e 8 meses e, somente após tal prazo, a parte credora peticionou nos autos requerendo o prosseguimento do feito. O objeto da presente execução cinge-se na cobrança de dívida representada em nota promissória, aplicando-se o prazo de 3 (três) anos previsto no artigo 70 do Decreto 57.663/66 no tocante à prescrição intercorrente. Inicialmente, observo que o alegado arquivamento do feito ocorreu no ano de 2012, ou seja, sob a égide do CPC/73, o qual não previa a necessidade de suspensão prévia do feito para iniciar o prazo da prescrição intercorrente, como ocorre, atualmente, nos termos do artigo 921, III do CPC. À época do CPC/73, o entendimento que se tinha era o de que a parte deveria se manifestar dentro do prazo prescricional, a cada intimação que lhe fosse feita para promover andamento ao feito. Todavia, consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, quando não fixado prazo de suspensão, o termo inicial do prazo prescricional conta-se do transcurso de um ano. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) Nos presentes autos, houve o arquivamento do feito em novembro/2012 (ID 32392602 - Pág. 17), por equívoco desta serventia. Adotando o entendimento do STJ, o prazo prescricional se iniciaria após o transcurso de 1 (um) ano, em novembro/2013, de forma que a prescrição intercorrente poderia ser reconhecida somente em novembro/2016. Todavia, o exequente peticionou nos autos em julho/2016 (ID 32392602 - Pág. 19), promovendo o andamento ao feito, ou seja, antes do transcurso do prazo trienal da prescrição, de forma que não resta caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executória. Nesse sentido, considerando que houve o arquivamento do feito, por equívoco desta serventia, em novembro/2012 (ID 32392602 - Pág. 17), adotando o entendimento do STJ, o prazo de prescrição se iniciaria após o transcurso de 1 (um) ano, em novembro/2013, de forma que poderia ser reconhecida somente em novembro/2016. Todavia, em o exequente peticionou nos autos em julho/2016 (ID 32392602 - Pág. 19), ou seja, antes do transcurso do prazo trienal da prescrição, de forma que não resta caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executória. Assim, rejeito a alegação de prescrição intercorrente formulada pelos executados. Intime-se o exequente para promover o andamento ao efeito, cumprindo em termos o despacho de ID 77650295, apresentando planilha detalhada e atualizada do débito, com o decote de todos valores penhorados nos autos, e indicando bens dos executados passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias”. Da análise dos autos, verifica-se que em 04/02/92 houve pedido de suspensão do feito pelo prazo de cento e oitenta dias (22545994 - pág. 107). Verifica-se, ainda, que em 5 de setembro de 1996 (ID no 22545994 - pág. 111) houve novo pedido de suspensão do feito, sendo que, somente em 06 de maio de 1999, o agravado deu andamento ao processo. Sabe-se que para a contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado no Enunciado no 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assim, o prazo prescricional da pretensão executória, aplicável ao presente caso, é de seis (6) meses, contados do fim do prazo de apresentação dos cheques, nos termos dos arts. 33, e 59, ambos da Lei no 7.357/85. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso, sendo certo que, caso venha a ser acolhida a tese recursal ao ensejo do julgamento do mérito do recurso, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator